Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-63.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004837-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária decorrente de roubo de mercadorias, condenando a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 205.385,98, já deduzida a franquia contratual de 20%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição ânua da pretensão indenizatória, considerando o lapso temporal entre o sinistro e o ajuizamento da ação; (ii) saber se houve comunicação formal do sinistro e apresentação da documentação necessária à regulação securitária; e (iii) saber se é possível o conhecimento, em sede recursal, de alegações não suscitadas na contestação.

III. Razões de decidir

3. A prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil foi afastada com fundamento na Súmula 229 do STJ, pois ficou comprovado que a segurada comunicou o sinistro à seguradora e formulou pedido administrativo de indenização, o que suspendeu o prazo prescricional até a ciência inequívoca da recusa.

4. A prova documental demonstra que a segurada, por meio de sucessivos e-mails enviados em 2017 e 2018, comunicou expressamente o sinistro ocorrido em 20/04/2017, forneceu a documentação pertinente e cobrou reiteradamente posicionamento da seguradora, que se manteve inerte, caracterizando desídia e impossibilitando a fluência do prazo prescricional.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária determina a inversão do ônus da prova em favor da segurada, competindo à seguradora demonstrar a ausência de comunicação adequada ou a insuficiência documental, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A segurada comprovou o direito alegado mediante apresentação do boletim de ocorrência, das notas fiscais das mercadorias, da apólice de seguro vigente e dos e-mails que evidenciam a comunicação do sinistro e a inércia da seguradora em responder às solicitações administrativas.

7. As alegações relacionadas à suposta divergência documental entre as placas dos veículos e à inadequação dos valores da indenização configuram inovação recursal vedada pelo ordenamento processual, pois não foram objeto de impugnação específica na contestação, operando-se a preclusão sobre tais matérias.

8. O princípio da eventualidade impõe às partes o dever de apresentar todas as alegações e impugnações na primeira oportunidade processual, não sendo lícito à parte deixar para fazê-lo apenas em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, nas ações de cobrança de indenização securitária, tem início com a ciência inequívoca da recusa da seguradora em pagar a indenização, sendo suspenso quando há comunicação do sinistro e pedido administrativo de indenização. 2. Constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento processual a apresentação, em sede de apelação, de alegações e impugnações não suscitadas na contestação, operando-se a preclusão sobre tais matérias."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1º, II, "b"; art. 771; CDC, art. 47; CPC, art. 85; art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 229/STJ; TJ-MG, AI 26434162420258130000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 22/09/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10419567220208110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2024; TJ-MT, AI 1024050-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SEGUROS SURA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação ordinária de obrigação de pagar
ajuizada por
CARNES BOI BRANCO LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para “
condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária, constante na Apólice n. 2100102649 (id. 49071141), referente ao sinistro (roubo), com a perda das mercadorias descritas nas Notas fiscais juntadas no id. 49071146, a importância de R$ 205.385,98 (duzentos e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), já incluindo o abatimento de 20% relativo a franquia do seguro
” acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

A apelante alega, preliminarmente, que a pretensão indenizatória se encontra fulminada pela prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil. Sustenta que o sinistro ocorreu em 20/04/2017, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 15/02/2021, ultrapassando amplamente o prazo prescricional de um ano. Argumenta que a sentença afastou a prescrição com base na Súmula 229 do STJ, sob o fundamento de supostas tratativas administrativas por e-mails, porém afirma que tais comunicações não configurariam aviso formal de sinistro nem comprovariam a entrega da documentação necessária para a regulação do evento, razão pela qual não haveria causa válida de suspensão do prazo prescricional.

No mérito, sustenta que não houve comunicação formal do sinistro nem apresentação da documentação mínima exigida para a regulação securitária, em afronta ao art. 771 do Código Civil. Afirma que os e-mails juntados pela autora dizem respeito a sinistro diverso, ocorrido em 27/03/2017, o qual teria sido objeto de outra demanda judicial, não havendo comprovação de aviso ou de negativa formal relativa ao evento de 20/04/2017. Dessa forma, defende que a ausência de comunicação e de documentos indispensáveis impossibilitou a análise técnica pela seguradora, não podendo ser imputada à apelante a obrigação de indenizar.

Alega ainda que a parte autora não comprovou o dano material alegado, pois as notas fiscais apresentadas indicariam veículo diverso daquele mencionado na inicial e no boletim de ocorrência. Segundo sustenta, enquanto os documentos fiscais apontam a placa OAZ-9416, o sinistro narrado refere-se ao veículo de placa NJE-5348, circunstância que demonstraria divergência documental e ausência de prova de que a carga segurada estava no veículo efetivamente roubado, o que inviabilizaria a cobertura securitária e poderia configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, de forma subsidiária, argumenta que a sentença incorreu em erro material ao fixar o valor da condenação em R$ 205.385,98, pois a soma das notas fiscais juntadas aos autos totalizaria R$ 187.725,20, valor que, após o abatimento da franquia contratual de 20%, resultaria em indenização máxima de R$ 150.180,16. Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a correção do valor da condenação aos limites da prova documental.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGUROS SURA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou procedente o pedido inicial para “
condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária, constante na Apólice n. 2100102649 (id. 49071141), referente ao sinistro (roubo), com a perda das mercadorias descritas nas Notas fiscais juntadas no id. 49071146, a importância de R$ 205.385,98 (duzentos e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), já incluindo o abatimento de 20% relativo a franquia do seguro
” acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

·

PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO

A preliminar de prescrição ânua não merece acolhimento, devendo ser mantidos os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, embora o prazo prescricional para as pretensões securitárias seja de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, é certo que tal prazo pode ser suspenso quando há pedido administrativo de indenização, conforme estabelece a Súmula 229 do STJ: "
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
".

No caso dos autos, a análise detida da documentação comprova inequivocamente que houve comunicação do sinistro e cobrança administrativa por parte da segurada, o que suspendeu o prazo prescricional. Os e-mails acostados ao id. 349101381 demonstram de forma cristalina que a autora, já em 2017 e início de 2018, cobrou expressamente da seguradora informações sobre o sinistro ocorrido em 20/04/2017.

Particularmente elucidativo é o e-mail de 24/11/2018, no qual a segurada afirma categoricamente: "
Conforme exaustivamente informado, inclusive com reclamação na SUSEP, não tive retorno sobre indenização pendente sobre o sinistro ocorrido em 20/04/2017.
Os documentos foram enviados ao corretor em
02/05/2017
, vocês receberam?
Qual o posicionamento?
". Tal comunicação evidencia que o sinistro foi devidamente comunicado em maio de 2017, portanto dentro do prazo ânuo.

Mais relevante ainda é a sequência de e-mails que demonstra a desídia da seguradora em responder às solicitações da segurada. Em 14/06/2018, a autora reitera: "
Até hoje não recebi o parecer da indenização do sinistro da data de 20/04/2017, motorista Gilberto dos Santos.
Na reclamação da SUSEP em 30.01.2018 argumentei que não tive retorno sobre o andamento deste processo de indenização de sinistro o que permanece
".

A conduta omissiva da seguradora fica ainda mais evidente quando se verifica que, mesmo após sucessivas cobranças e até mesmo reclamação formal na SUSEP, a apelante manteve-se inerte, sem fornecer qualquer resposta ou posicionamento sobre o sinistro em questão. Tal comportamento configura verdadeira desídia da seguradora, que não pode ser premiada com o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, não se pode exigir do segurado formalidades excessivas quando a própria seguradora se mantém silente diante das cobranças administrativas.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, em seu art. 206, § 1º, II, b, estabelece o prazo prescricional de um ano para ações entre segurado e segurador, cujo termo inicial é a ciência do fato gerador da pretensão. 4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça fixa que, nos seguros em geral, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização, e não da data do sinistro, pois apenas com a negativa surge a pretensão do segurado.
5.
Antes da análise do sinistro e da manifestação da seguradora,
o segurado não tem pretensão exercitável,
razão pela qual não se pode imputar-lhe inércia.
6. Na hipótese, a comunicação do sinistro suspendeu a prescrição até a recusa formal emitida pela seguradora, de modo que, quando ajuizada a ação, não havia transcorrido o prazo prescricional ânuo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1 º, II, "b", do Código Civil, nas ações de cobrança de indenização securitária, tem início com a ciência inequívoca da recusa da seguradora em pagar a indenização
. 2.
A comunicação do sinistro à seguradora suspende o prazo prescricional até a manifestação definitiva acerca da cobertura contratual.
(...)”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26434162420258130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 22/09/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 25/09/2025)

Assim, tendo sido o sinistro comunicado em 2017 e mantendo-se a seguradora inerte até o ajuizamento da ação em fevereiro de 2021, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante todo esse período, razão pela qual a preliminar deve ser
REJEITADA
.

·

MÉRITO

No mérito, o recurso deve ser parcialmente conhecido, porém negado provimento.

Quanto à alegação de ausência de aviso formal de sinistro, a documentação dos autos comprova de forma inequívoca que houve comunicação adequada do evento à seguradora. Os e-mails trocados entre as partes, especialmente aqueles constantes do id. 349101381, demonstram que a segurada não apenas comunicou o sinistro como também forneceu documentação pertinente, incluindo boletim de ocorrência, CNH do motorista e demais elementos probatórios.

A tentativa da apelante de desqualificar tais comunicações sob o argumento de que se refeririam a sinistro diverso não encontra respaldo na prova dos autos. Pelo contrário, a análise detida dos e-mails revela menções expressas e específicas ao sinistro de
20/04/2017
, com indicação precisa do motorista Gilberto dos Santos e das circunstâncias do evento.

É importante destacar que, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica – como corretamente reconhecido pela sentença recorrida –, opera-se a inversão do ônus da prova em favor da segurada. Assim,
competia à seguradora demonstrar que não houve comunicação adequada do sinistro ou que a documentação apresentada era insuficiente, ônus do qual não se desincumbiu
.

A segurada, por sua vez, comprovou minimamente o direito alegado ao juntar aos autos o boletim de ocorrência que narra detalhadamente o roubo da carga, as notas fiscais das mercadorias transportadas, a apólice de seguro vigente e os e-mails que comprovam a comunicação do sinistro e a inércia da seguradora em responder às solicitações administrativas.

Ademais, é relevante observar que o próprio boletim de ocorrência menciona que, no momento do roubo, o motorista estava em contato telefônico com representante da empresa de gerenciamento de riscos (Golden Service), o que corrobora a tese de que o sinistro foi imediatamente comunicado aos responsáveis pelo monitoramento da carga.

A alegação de descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco também não prospera. A apólice de seguro, embora preveja determinadas obrigações para a segurada, não estabelece de forma clara e inequívoca todas as exigências posteriormente invocadas pela seguradora. Tratando-se de contrato de adesão regido pelo CDC, as cláusulas ambíguas ou excessivamente onerosas devem ser interpretadas em favor do consumidor, conforme preceitua o art. 47 do referido diploma legal.

No que tange às demais alegações da apelante, especialmente aquelas relacionadas aos supostos vícios na comprovação dos danos materiais e à divergência entre as placas dos veículos mencionados nos documentos, não conheço do recurso por manifesta inovação recursal.

Com efeito, a análise da contestação apresentada pela apelante revela que, em momento algum, houve impugnação específica aos documentos juntados pela autora ou questionamento quanto aos valores pleiteados. A seguradora limitou-se a alegar, genericamente, a ausência de comunicação do sinistro e o descumprimento de cláusulas contratuais, sem questionar a veracidade ou adequação das notas fiscais apresentadas.

Somente agora, em sede recursal, a apelante busca impugnar a documentação fiscal e questionar a correspondência entre os valores pleiteados e aqueles efetivamente comprovados nos autos. Tal conduta configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual, uma vez que introduz matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição.

O princípio da eventualidade, que rege o sistema processual brasileiro, impõe às partes o dever de apresentar todas as suas alegações e impugnações na primeira oportunidade que lhes é oferecida. A contestação é o momento adequado para a impugnação específica dos fatos e documentos apresentados pelo autor, não sendo lícito à parte deixar para fazê-lo apenas em sede recursal.

Ademais, a própria sentença recorrida consignou expressamente que "
o total a ser pago pela ré em decorrência da perda (roubo) do bem corresponde ao preço da mercadoria constante na nota fiscal, subtraindo o valor da franquia prevista no contrato (49071146), que no caso o autor afirmou ser de 20%,
o que por não ser impugnados pela requeridas presume-se correto
", o que evidencia a preclusão operada em relação a tais matérias.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal, especialmente quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria em momento processual adequado. Nesse sentido, as alegações relacionadas à suposta divergência documental e aos valores da indenização não podem ser conhecidas nesta sede recursal.

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVELIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A Apelante foi revel durante o processo, não apresentando contestação no momento adequado.
O recurso de apelação não pode ser utilizado para discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

O Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, conforme o artigo 1.013 do CPC.
Jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios confirma que matérias fáticas não podem ser discutidas em grau recursal por parte revel. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “
A parte revel não pode, em sede de apelação, discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10419567220208110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - DECRETAÇÃO DA REVELIA DO AGRAVANTE – ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS –
INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVADO – APRECIAÇÃO PENDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
As questões apresentadas nas razões do recurso e não suscitadas no Juízo de origem não devem ser analisadas em Segundo Grau, visto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
Elaborado pedido de indeferimento da gratuidade da justiça à parte contrária e pendente de análise no Juízo de origem, deve o agravante aguardar o pronunciamento judicial, caso contrário, ocorrerá supressão de instância”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024050-90 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023 - destaquei).

Por fim, cumpre destacar que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre contratos de seguro. O magistrado de primeiro grau analisou adequadamente as provas dos autos, aplicou corretamente o direito à espécie e chegou à conclusão juridicamente sustentável.

A seguradora, ao manter-se inerte diante das sucessivas cobranças administrativas da segurada, assumiu o risco de ver reconhecida sua obrigação de indenizar. O contrato de seguro tem por finalidade precípua a proteção do segurado contra os riscos cobertos pela apólice, não podendo a seguradora se esquivar de suas obrigações contratuais mediante expedientes protelatórios ou exigências excessivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026